Tribunal: TCU
Processo: 040.439/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar possível sobrepreço em contrato que tinha por objeto a manutenção de trechos rodoviários da BR-364/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão 2664/2012-TCU-Plenário para apurar possível sobrepreço no Contrato 15/2008, firmado entre Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a empresa Delta Construções S.A., no valor histórico de R$ 39.642.829,52, tendo por objeto a manutenção de trechos rodoviários da BR-364/MT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher em parte as alegações de defesa apresentadas pela empresa Delta Construções S.A. e pelos Srs. Laércio Coelho Pina, Luiz Antônio Ehret Garcia e Orlando Fanaia Machado, de modo a considerar descaracterizada a hipótese de dano ao Erário originalmente suscitada nestes autos; 9.2. com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição Federal de 1988, e nos arts. 1o, inciso I, 15, 16, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 201, § 2o, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno-TCU, julgar regulares com ressalva as contas da empresa Delta Construções S.A. e dos Srs. Laércio Coelho Pina, Luiz Antônio Ehret Garcia e Orlando Fanaia Machado, dando-lhes quitação; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que adote providências voltadas a coibir a reincidência das seguintes falhas identificadas na orçamentação do Edital 218/2008: 9.3.1. na composição unitária do serviço "revestimento em concreto de cimento Portland com forma deslizante", em que alguns preços associados ao traço de concreto previsto estavam acima do valor referencial do Sistema de Custos Referenciais de Obras 2 (Sicro-2), deixou-se de exigir da empresa projetista estudos técnicos com os ensaios realizados para justificar o preço adotado; 9.3.2. os preços dos insumos areia comercial e brita comercial foram definidos com base em apenas uma cotação, embora a Instrução de Serviço-Dnit no 15, de 20/12/2006 exigisse a realização de pelo menos três cotações; e 9.3.3. na composição unitária do serviço "fresagem contínua de revestimento betuminoso" os preços dos materiais "dente p/ fresadora W-1900", "porta dente p/ fresadora W-1900", e "apoio do porta dente fresadora W-1900" estavam superiores ao do Sicro-2 e não havia nenhuma cotação que embasasse essa diferença; 9.4. determinar à SeinfraRodoviaAviação que providencie por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas após o encaminhamento de cópia desta deliberação aos responsáveis em epígrafe e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.